Tribunal: STF
Processo: Rcl 71354
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Município de Itaberaba contra decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, proferida nos autos do Mandado de segurança nº 1027797-26.2024.4.01.0000, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no MS nº 39.847 e o fixado na Súmula nº 267 do STF. 



    O reclamante narra que João Almeida Mascarenhas Filho impetrou o MS nº 39.847, sob a alegação de haver “suposta prescrição no TC 002.489/2018-0, bem como a ilegalidade da inclusão do seu nome na lista do enviada pelo TCU para o TSE” (e-Doc 1, p 11), tendo, segundo afirma, esta Corte assentado a inexistência de prescrição no processo do TCU (TC n. 002.489/2018-0).



    No ponto, enfatiza que o “mandado de segurança impetrado perante o Supremo é anterior ao impetrado no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (MS n. 1027797-26.2024.4.01.0000)”, sustenta que a decisão reclamada violou a autoridade do decidido no MS nº 39.847, “ao concluir pela presença de prescrição, em razão da impossibilidade de existência de mais de um marco interruptivo” (e-Doc 1, p 13).



    Com relação à Súmula 267, defende o manejo do writ perante o TRF1 configura sucedâneo recursal, uma vez que



    “o impetrante JOÃO ALMEIDA MASCARENHAS FILHO, ex prefeito de Itaberaba, inconformado com as decisões prolatadas pela ilustre Desembargadora Relatora da Apelação n. 1058825-36.2020.4.01.3400 interpôs o presente remédio heroico perante a Corte Especial do egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região. A Desembargadora, Kátia Balbino, ao apreciar o pedido de efeito suspensivo ao apelo entendeu por bem negar o pedido de tutela de urgência recursal, assim o impetrante interpôs agravo interno com pedido de tutela de urgência, desse modo, a relatora rejeitou o pedido de reconsideração e manteve o indeferimento, bem como determinou prazo para a União oferecer contrarrazões. Portanto, o recurso cabível e próprio está sendo processado perante a Colenda Turma do TRF1, conforme pode ser observado no sistema PJE.” (e-Doc.1, p 16)



    Requer



    “a) Em sede de tutela de urgência, que V.Exa., suspenda a decisão reclamada (MS n. 1027797-26.2024.4.01.0000 do TRF1ª 22 Região), ex vi no art.1585 do regimento interno do Supremo Tribunal Federal e no art.989 do CPC, assim que seja concedido efeito suspensivo a presente reclamação para manter os efeitos do acórdão do TCU n.8940/2020.



     b) Seja, no mérito, confirmada a vitoriosa suspensão, que seja JULGADA PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL para anular a decisão impugnada e todas as demais proferidas no processo n.1027797-26.2024.4.01.0000, bem como para reconhecer a autoridade das decisões do Ministro Dias Toffoli, nos autos do MS n. 39.847.”



    João Almeida Mascarenhas Filho apresentou contestação (Petição 11.939/2024).



    É o relatório. Decido.



    Não conheço da presente reclamação constitucional, devido à ilegitimidade ativa ad causam. 



    Com efeito, o reclamante não figurou como parte nos autos do MS n. 39.847, cuja decisão aponta-se como paradigma nestes autos. 



    Na linha da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, carece de interesse processual para o ajuizamento da reclamação aquele que não integrou o processo de índole subjetiva, cuja eficácia restringe-se às partes nele relacionadas. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de processo de caráter subjetivo. Eficácia vinculante restrita às partes nele relacionadas. Precedentes. Ilegitimidade ativa configurada. Reclamação manejada como sucedâneo de recurso. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência da Corte e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das Súmulas Vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Nesse contexto, para que seja admitido o seu manejo, a decisão da Suprema Corte cuja autoridade venha a estar comprometida deve ser revestida de efeito vinculante e eficácia erga omnes, o que não é o caso. 3. O reclamante não figura na relação processual do paradigma apontado, que é de índole subjetiva, revestindo-se de eficácia vinculante restrita somente às partes nele relacionadas. 4. É inegável que o interesse da parte foi manejar a reclamação como sucedâneo de recurso, o que é vedado, segundo a jurisprudência da Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 11566 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 01-08-2013).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO QUE REJEITOU QUEIXA-CRIME RELATIVA A CRIMES DE AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO EM PROCESSOS SUBJETIVOS NOS QUAIS O RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA. RECLAMAÇÃO FUNDADA EM PARADIGMA SEM CARÁTER VINCULANTE. PLEITO DE OBSERVÂNCIA DE DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. NÃO INCIDÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. [...]. 6. A pertinência subjetiva é requisito de admissibilidade da reclamação, sendo imprescindível que o reclamante aponte, como paradigma, processo de índole subjetiva cuja relação processual tenha integrado. Precedente: Rcl 10.192-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 12/11/2013. 7. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. 8. A reclamação, enquanto mecanismo autônomo de impugnação destinado à preservação da competência e da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, deve cingir-se a um rígido cotejo entre o ato impugnado e o paradigma invocado, sendo insindicável o grau de correção da decisão reclamada, a qual foi tomada à luz das peculiaridades fáticas do caso concreto. Precedentes: Rcl 25.553-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/09/2017; e Rcl 26.154-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30/08/2017. 9. A reclamação é incompatível com a insurgência que traz como parâmetro o direito objetivo, sendo, ainda, certa a inadequação do seu manejo no afã de se realizar o controle constitucional de atos normativos. Precedentes: Rcl 25.347-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 10/05/2017; e Rcl 6.563-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 04/05/2018. [...] Agravo regimental desprovido.(Rcl 29200 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 29-11-2018).



    Ademais, foi apresentado pedido de desistência nos autos do aludido MS n. 39.847, razão pela qual, não bastasse o intransponível óbice da ilegitimidade ativa ad causam, estaria configurada a perda do objeto desta reclamatória constitucional.



    Ante o exposto, não conheço da presente reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



     



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente